Tribunal: TJSP
Processo: 1004883-19.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
APELAÇÃO – INTERNAÇÃO – Ilegitimidade de parte – Litisconsórcio passivo facultativo – Súmula no 37 do TJSP – Apelante que empreendeu melhores esforços para atender à pretensão do apelado – Consolidação da transferência do apelado para estabelecimento de saúde compatível com suas necessidades médicas antes mesmo da ocorrência da citação – Ausência de interesse de agir – Impossibilidade de

Ementa:
APELAÇÃO – INTERNAÇÃO – Ilegitimidade de parte – Litisconsórcio passivo facultativo – Súmula no 37 do TJSP – Apelante que empreendeu melhores esforços para atender à pretensão do apelado – Consolidação da transferência do apelado para estabelecimento de saúde compatível com suas necessidades médicas antes mesmo da ocorrência da citação – Ausência de interesse de agir – Impossibilidade de condenação ao pagamento de verbas inerentes ao ônus da sucumbência – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000100993
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004883-19.2019.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA, é apelado ILDO JOÃO FENDEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 15 de fevereiro de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004883-19.2019.8.26.0127 -Voto no 10869
2
VOTO No 10869
APELAÇÃO No 1004883-19.2019.8.26.0127
COMARCA: CARAPICUÍBA
APELANTE: MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
APELADO: ILDO JOAO FENDEL
INTERESSADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Rossana Luiza Mazzoni de Faria
APELAÇÃO INTERNAÇÃO Ilegitimidade de parte
Litisconsórcio passivo facultativo Súmula no 37 do TJSP
Apelante que empreendeu melhores esforços para
atender à pretensão do apelado
Consolidação da
transferência do apelado para estabelecimento de saúde
compatível com suas necessidades médicas antes mesmo
da ocorrência da citação Ausência de interesse de agir
Impossibilidade de condenação ao pagamento de verbas
inerentes ao ônus da sucumbência Sentença reformada
Recurso provido.
Vistos etc.
Trata-se de apelação contra a r. sentença (fls. 70/72), que, em
AÇÃO COMUM ajuizada por ILDO JOAO FENDEL em face de do MUNICÍPIO DE
CARAPICUÍBA e do ESTADO DE SÃO PAULO, julgou “(...) EXTINTO O FEITO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil e diante do princípio da causalidade, condeno os corréus no pagamento
das custas, das despesas processuais e aos honorários advocatícios que arbitro por
equidade em R$ 800,00 que serão devidos exclusivamente devidos pelo MUNICÍPIO” (fl.
71).
O Município de Carapicuíba apelou às fls. 78/86, alegando,
em síntese, que disponibilizou todo o atendimento necessário ao autor e buscou
imediatamente a sua remoção para internação. Sustenta a impossibilidade de carrear ao
município a responsabilidade isolada de providenciar cirurgia ao autor, devendo-se
direcionar a pretensão à União e ao Estado de São Paulo. No mais, afirma que teve
conhecimento da presente demanda em 03/06/2019, em virtude da citação, conforme fl. 25,
sendo certo que o autor já havia sido transferido anteriormente a hospital de alta
complexidade, o que, somado ao fato de nunca ter se negado a ofertar ao autor o tratamento
devido, afasta o dever de pagamento de verba sucumbencial. Pugna pela redução do valor
dos honorários advocatícios sucumbenciais. Nesses termos, requer a reforma da r. sentença.
O juízo a quo certificou a interposição do apelo (fl. 87), tendo
a parte contrária, regularmente intimada, apresentado contrarrazões (fls. 91/106), tudo em
conformidade com os arts. 1009 e 1010 do NCPC.
É o relatório. DECIDO.
A apelação é tempestiva, conforme os arts. 183 e 1003, § 5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004883-19.2019.8.26.0127 -Voto no 10869
3
do NCPC. O apelante possui legitimidade recursal, nos termos do art. 996 do NCPC.
Quanto ao preparo, observo que os entes públicos gozam de isenção, conforme a previsão
encartada no art. 1007, caput e §1o, do NCPC. Restam, destarte, preenchidos os
pressupostos recursais, de modo que recebo o vertente recurso somente no efeito
devolutivo, em razão do deferimento da tutela provisória, consoante preconiza o art. 1012,
caput, §1o, V, do NCPC (“Art. 1012. A apelação terá efeito suspensivo. §1o Além de outras
hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação
a sentença que: (...) V confirma, concede ou revoga a tutela provisória”).
Eficaz que se afastem quaisquer argumentos acerca de
eventual irresponsabilidade do Município pela internação. Consoante dispõe a Carta Maior
brasileira, os entes federativos têm competência material comum quando se trata de
direitos fundamentais do indivíduo, tal como a saúde; in verbis: “Art. 23. É competência
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: I - zelar pela guarda
da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio
público; II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas
portadoras de deficiência;(...)” (grifos meus).
O litisconsórcio passivo, aqui, é facultativo: o autor gozava
da faculdade de escolher qual dos entes federativos acionar, visto que eles concorrem para
o fornecimento de saúde à população.
Portanto, alinhando o posicionamento ao entendimento deste
Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de
medicamento. Ação proposta em face de Município. Inclusão, por decisão de ofício do juiz,
do Estado, como litisconsorte passivo necessário. Inadmissibilidade. RECURSO
PROVIDO. 'Inadmissível denunciação da lide ou chamamento ao processo na ação que
visa ao fornecimento de medicamentos ou insumos' (Súmula 29 do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo), de modo que também o é a inclusão de outro ente federativo, por
decisão proferida de ofício pelo juiz, visto não ser o caso de litisconsórcio passivo
necessário.' (...) Logo, é atribuição tanto do Estado como do Município, indistintamente,
providenciar medicamentos e insumos necessários à vida digna e à saúde e, por isso, por
congruência lógica, esse dever comum desdobra-se em responsabilidade solidária, e, daí,
a situação é de litisconsórcio passivo facultativo (não necessário), não há ilegitimidade de
parte passiva de ente público algum, não é cabível a denunciação da lide à União (aliás,
fora das hipóteses do art. 70 do CPC) nem chamamento ao processo, não há que se falar
em responsabilidade subsidiária ou complementar, nem, por fim, há que se determinar
inclusão de ofício de outro ente federativo, a título de litisconsorte necessário” (Agravo de
Instrumento no 2019649-92.2015.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Vicente de Abreu Amadei, j. 14/04/2015).
Nesta esteira, destaque-se o texto da Súmula no 37 deste E.
TJSP, que preleciona: “A ação para o fornecimento de medicamento e afins pode ser
proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno”.
Trata-se de ação por meio da qual se busca, em síntese, “(...)
seja determinado aos requeridos a DISPONIBILIZAÇÃO IMEDIATA DE UMA VAGA NA
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) em um hospital do município de Carapicuíba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004883-19.2019.8.26.0127 -Voto no 10869
4
ou região ao autor, com os recursos hospitalares necessários à integral atenção à sua
saúde, inclusive avaliação de realização da cirurgia de implantação de marcapasso (...)”
(fl. 09).
Cumpre esclarecer que o autor deu entrada no
estabelecimento de saúde em 31/05/2019 (fl. 12), mesma data da concessão da tutela
provisória data de 31/05/2019 (fls. 18/19), da qual obteve ciência o apelante em
03/06/2019 (fl. 25). Antes disso, contudo, o réu já havia providenciado e efetivado a
transferência do autor ao Hospital Geral de Carapicuíba, em 01/06/2019 (fls. 40/44 e
54/55). Deve-se exaltar, ainda, o fato de que, a todo momento, o apelante buscou efetivar a
pretensão do autor e transferi-lo a estabelecimento de saúde compatível com suas
necessidades médicas, conforme se atesta dos mesmos documentos já destacados.
Destarte, infere-se que o apelante cumpriu com sua obrigação
antes mesmo da citação, de modo que se verifica a realização espontânea da transferência
pretendida, e não em mera decorrência do provimento jurisdicional provisório. Logo, é
mesmo caso de constatação da ausência de interesse de agir como ocorrido no bojo da
sentença
e, “a fortiori”, diante das circunstâncias apresentadas, de exclusão do
pagamento de verbas de sucumbência.
Portanto, merece reforma a sentença para excluir a
condenação do apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios sucumbenciais.
Por fim, considera-se toda a matéria prequestionada para fins
de recurso especial e extraordinário.
Ante o exposto, o meu voto é pelo PROVIMENTO do
recurso de apelação, nos termos acima detalhados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator